Tribunal: TJPA
Processo: 0800532-32.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800532-32.2023.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO LUCAS PEREIRA CARVALHO, ADRIELTON SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. ACERVO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. NOVA DOSIMETRIA. DE OFÍCIO, READEQUAÇÃO DA PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

QUOTA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. DIVERGÊNCIA. VENCEDOR O VOTO DIVERGENTE PELA MANUTENÇÃO DA QUOTA USADA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame toxicológico definitivo atestando tratar-se de quantidade expressiva de entorpecente, bem como pela prova oral produzida em juízo, com relatos harmônicos e coerentes. Versão defensiva isolada nos autos.

2. Mantido vetorial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, como desfavorável aos apelantes. Realizada readequação da pena base face à fundamentação inidônea usada pelo sentenciante.

3. Após divergência quanto à quota de redução pela minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, saiu vencedor o voto divergente, do Desembargador Revisor, negando provimento ao recurso para manter a quota de 1/6 de redução, diante do grau elevado de reprovabilidade da conduta dos acusados. Negado também provimento ao recurso, quanto ao pedido de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

4. Recurso conhecido e totalmente desprovido. Redução da pena-base de ofício, para ambos os acusados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por maioria, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento, porém reduzindo de ofício a pena-base dos dois acusados, nos termos do voto do Relator, vencido este apenas quanto à quota de redução da pena pela minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, que foi mantida, assim como a negativa de substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do voto do Desembargador Revisor.

5ª Sessão Ordinária – Realizada de forma presencial, no dia 13.03.2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR REVISOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
ANTONIO LUCAS PEREIRA CARVALHO e ADRIELTON SOUSA DA SILVA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (ID 15913828)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
cominando a
ANTONIO LUCAS PEREIRA CARVALHO
a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
,
além de 332 (trezentos e trinta e dois) dias-multa,
e, fixando para
ADRIELTON SOUSA DA SILVA
a reprimenda no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e 332 (trezentos e trinta e dois) dias-multa
, ambos com pena corpórea em regime semiaberto, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 15913887).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 15913839).

A defesa, em suas razões, demandou absolvição, aduzindo ausência de prova de autoria ou de participação dos apelantes,
alternativamente,
a desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.
Subsidiariamente, pugnou pela reanálise da dosimetria, visando aumento da fração aplicada, em razão do
benefício do tráfico privilegiado. Por fim, pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
(ID 15913905).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 15913913).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso defensivo (ID 15974414).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

- O Excelentíssimo Juiz Convocado Sérgio Augusto Andrade Lima, relator do feito, assim votou:

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

I- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NO CRME E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL

Averbo, de pronto, não assistir razão aos apelantes, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de ausência de autoria ou participação, bem como

ao
pleito de desclassificação para uso,
disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

Os fatos reportados na denúncia (ID 15913858), são:

“Consta no incluso IPL que no dia 26/02/2023, por volta das 20:00h, Polícias Militares da ROCAN estavam realizando patrulhamento de rotina na Rua Sebastião Amaro, no bairro Santa Luzia, nesta cidade de Capanema, quando avistaram uma movimentação estranha, em uma área de mata, onde havia 02 (dois) suspeitos entrando e saindo da mata com frequência. Em seguida, a guarnição cercou a área e após ingressar no local entrou dois dos denunciados tentaram empreender fuga em direção a uma casa onde havia outro denunciado e que estava com porta aberta. Durante a abordagem os denunciados foram identificados como sendo ANTONIO LUCAS PEREIRA CARVALHO, LUIS FELIPE PEREIRA CARVALHO e ADRIELTON SOUSA DA SILVA. Outrossim durante a revista pessoal, com o acusado ADRIELTON SOUSA DA SILVA foi encontrada 01 (uma) mochila contendo 04 (quatro) tabletes grandes de maconha e 02 (dois) tabletes grandes de oxi. Lado outo com o denunciado ANTONIO LUCAS PEREIRA CARVALHO foi encontrada 01 (uma) mochila contendo 05 (cinco) tabletes de maconha. E por fim na residência onde encontrava-se o acusado LUIS FELIPE PEREIRA CARVALHO foram encontradas 03 (três) porções de substância entorpecente, 01 (uma) sacola preta contendo várias moedas e cédulas fracionadas, conforme auto de apreensão de ID 87384054 – pág. 41. Segundo os policiais, a casa aparentava estar abandonada e localizava-se aos fundos de um terreno baldio e ao que tudo indica prestava-se apenas para a guarda, depósito, fracionamento e venda de drogas. Todos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia para adoção das providências de praxe”.

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 15913837) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.07.000121-QUI (ID 15913839), atestando estarem na posse de 680 gramas de Cocaína, distribuídas em 17 pedras e 02 porções confeccionadas em saco plástico transparente, além de 9,900kg de maconha, fracionada em 02 embalagens e 14 tabletes, além de 03 balanças de precisão, 03 tubos de papel filme e 01 caixa de papel seda.

Quanto à
autoria delitiva
, os depoimentos das testemunhas, colhidos na fase policial foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, todos confirmando os fatos relatados na denúncia, confira-se.

A testemunha policial Leonardo Souza Lacerda disse que na noite dos fatos avistaram duas pessoas caminhando em um terreno baldio muito escuro, próximo a uma casa desabitada, o que os levou a abordarem os nacionais. Cada um dos elementos estava com uma mochila, e nelas foi encontrada as drogas apreendidas (ID 15913878).

O policial Bruno da Silva Borges, relatou que estavam patrulhamento quando perceberam a movimentação suspeita dos elementos, que com a aproximação da viatura, empreenderam fuga, mas foram abordados e encontrados com mais de 10kg de substâncias semelhantes a maconha e oxi. Os apelantes Antônio Lucas e Adrielton foram os nacionais que tentaram correr para dentro da residência ao avistarem a guarnição policial e encontrados com as mochilas contendo drogas. O nacional Luís Felipe foi encontrado dentro da residência (ID 15913878).

O policial Renato Brito dos Santos relatou, em juízo, que populares já haviam reclamado sobre o fluxo intenso de pessoas em uma área de mata, sendo que na data do fato ao passarem pelo local se depararam com dois indivíduos que correram para um imóvel ao ver a viatura policial. Os nacionais Antônio Lucas e Adrielton foram perseguidos e presos. Durante a revista encontraram drogas nas mochilas que carregavam, do tipo maconha e pedra de oxi. Foi apreendido também balança de precisão e material de embalagens. O terceiro elemento estava dentro do imóvel (ID 15913878).

A testemunha de defesa nada esclareceu sobre os fatos, pois não presenciou a prisão dos apelantes (ID 15913878).

O apelante
Antônio Lucas Pereira Carvalho
, durante o seu interrogatório judicial, negou o tráfico de drogas, contudo que teria recebido dinheiro para levar uma bolsa de Belém para Capanema, sem, contudo, perguntar o que continha nela. Ao chegar em Capanema guardou a bolsa dentro do banheiro da sua casa e ficou esperando o restante do pagamento pelo transporte, que totalizaria cinco mil reais. Contudo a polícia chegou e encontrou a droga dentro da mochila, efetuando a prisão de todos os apelantes (mídia constante do ID 15913879).

O apelante
Adrielton Souza da Silva
disse que no dia da sua prisão estava na sua casa, onde também funciona a sua barbearia, quando antes de iniciar seu ofício, a polícia chegou perguntando onde estariam as drogas e a arma, tendo negado estar de posse desses objetos (mídia constante do ID 15913879).

Portanto, demonstrado que a conduta dos apelantes se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção de suas condenações.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (trazer consigo substância entorpecente), o que
inviabiliza acolhimento do pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei nº 11.343/06.

II - DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

A defesa aduziu reforma da dosimetria, demandando, tão somente, aumento da fração aplicada em relação à causa de diminuição do tráfico privilegiado, requerendo aplicação em seu grau máximo 2/3 (dois terços).

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 15913887):

(...)

IV. DOSIMETRIA DE PENA PARA O RÉU ANTÔNIO LUCAS PEREIRA CARVALHO

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, em
primeira fase
a:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA:
o laudo toxicológico indica quantidade significativa da substância entorpecente
(nota-se que, ao todo, foram apreendidos mais de 15kg de droga
), dotada de
alto poder viciante
, o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa, a culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do réu;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE:
No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME:
Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS:
Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS:
Extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, afinal, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: De igual modo, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base para o acusado
ANTÔNIO LUCAS PEREIRA CARVALHO
em
9 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em
segunda fase
, inexistem agravantes a serem aplicadas. Porém, o réu faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, uma vez que confessou espontaneamente a autoria do delito. Em razão disso, reduzo a pena antes fixada em 1/6 (um sexto), atento ao que dispõe o Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, passando a ser de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em
terceira fase
, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, bem como inexiste informação de que este ganha a vida se destinando a atividades criminosas, assim, reduzo a pena até então fixada em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de
5
(cinco) anos de reclusão e 332 (trezentos e trinta e dois) dias-multa
.

(...)

V. DOSIMETRIA DE PENA PARA O RÉU
ADRIELTON SOUSA DA SILVA

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, em primeira fase a:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA:
o laudo toxicológico indica quantidade significativa da substância entorpecente (nota-se que, ao todo, foram apreendidos
mais de 15kg de droga
), dotada de
alto poder viciante
, o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa, a culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do réu;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA
SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, afinal, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: De igual modo, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base para o acusado ADRIELTON SOUSA DA SILVA em
9 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase
, inexistem agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, mantendo, assim, a pena em
9 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase
, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, bem como inexiste informação de que este ganha a vida se destinando a atividades criminosas, assim, reduzo a pena até então fixada em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de
6 (seis) anos de reclusão e 332 (trezentos e trinta e dois) dias-multa
.

(...)

VI. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade dos apenados, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhes o
REGIME SEMIABERTO
para o cumprimento inicial de suas penas.

(...). (grifo nosso)

Pois bem, na
1ª fase da dosimetria
, anoto que o sentenciante, percebendo tratar-se de mesmo contexto fático para os dois apelantes, utilizou de igual fundamentação, para negativar natureza e quantidade, culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Assim, no intuito de evitar repetição de informações, passarei a uma análise conjunta acerca da pena base.

Nesse aspecto, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico, de ofício, que o sentenciante usou de fundamentação ínsita e genérica para a
culpabilidade, personalidade,

motivos, circunstâncias e consequências do crime,
desta feita, inexistindo fundamentação concreta a justificar a negativação dos referidos vetores, nesse sentido, válido mencionar a
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
,
considero culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, neutras.

Por seu turno, constato escorreita a negativação das vetoriais dispostas no art. 42, da Lei 11.343/2006,
natureza e quantidade da droga
, consideradas preponderantes, figurando assim, desfavoráveis aos apelantes, em razão da apreensão de
“mais de 15kg de droga, dotada de alto poder viciante”
, estando plenamente justificada a exasperação da pena base, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Dessa forma,
diante da fundamentação supra, mantendo-se apenas uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes, de ofício, modifico a reprimenda basilar, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), ficando estabelecida no montante de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Para corroborar, julgado da Superior Corte Brasileira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.
- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
- Nos crimes de tóxicos, conforme previsão do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. - Na hipótese, no julgamento da apelação criminal defensiva, a Corte local modificou a motivação empregada para a exasperação da pena-base do agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes, aduzindo que a aplicação da sanção básica no dobro do mínimo legal estaria autorizada em consideração à quantidade da droga apreendida. - Na espécie foram encontrados 49,356 kg (quarenta e nove quilos e trezentos e cinquenta e seis gramas) de maconha, montante que desborda em muito do que seria necessário para a mera configuração do crime, autorizando a elevação da pena-base até mesmo em patamar superior ao prudencialmente recomendado. O total da droga apreendida, porém, não legitimava a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal, de modo que o quantum de incremento punitivo foi readequado para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal, proporcional às circunstâncias concretas. - No cálculo da pena imposta pelo crime de associação para o tráfico, a valoração negativa da quantidade da droga, pela mesma motivação empregada na dosimetria da reprimenda do tráfico de entorpecentes, é idônea, mas impunha-se a readequação do quantum de exasperação da pena, a esse título, para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal. - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (grifei)

Nessa esteira, passarei à individualização da dosimetria:

PARA O APELANTE ANTONIO LUCAS PEREIRA CARVALHO:

Pena-base fixada
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da confissão espontânea, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Nessa fase,
em consonância aos ditames da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça,
reduzo a pena ao patamar mínimo legal do delito em apreço, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

[...]

PARA ADRIELTON SOUSA DA SILVA:

Pena-base
fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, ante a ausência de agravantes ou atenuantes, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

[...]

- Após divergência suscitada em julgamento, especificamente em relação à quota de redução da pena pela minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, foi vencido o Desembargador Relator, sagrando-se vencedor o voto deste Desembargador Revisor, nos seguintes termos:

Da análise detida do voto do Douto Relator, divirjo em relação a apenas alguns dos pontos consignados, no que diz respeito à redução da pena, pelo aumento da quota da minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, pois entendo que deveria ser mantida a proporção de 1/3 e ainda quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, senão vejamos.

Segundo a peça acusatória (Num. 15913828), uma patrulha da polícia militar realizava ronda ostensiva na Rua Sebastião Amaro, bairro Santa Luzia, Capanema/PA, quando avistou uma movimentação estranha em uma área de mata próxima. Ao averiguar, perceberam dois dos denunciados tentando empreender fuga para uma casa, onde estava o terceiro acusado, com a porta aberta. Então, o abordaram e com o acusado Adrielson Sousa da Silva encontraram uma mochila contento 04 (quatro) tabletes de maconha e 02 (dois) tabletes grandes de “óxi”. Com o acusado Antônio Lucas Pereira Carvalho foi encontrada uma mochila contendo 05 (cinco) tabletes de maconha e com o acusado Lucas Felipe Pereira Carvalho, foram encontradas 03 (três) porções de substância entorpecente, 01 (uma) sacola preta com várias moedas e cédulas fracionadas. Todos, então, foram presos e levados à delegacia de polícia. A casa, segundo os policiais, era abandonada e aparentemente servia apenas à guarda e depósito dos entorpecentes.

Por meio dos autos de apresentação e apreensão, restou provado que os acusados foram presos na posse de drogas (maconha, óxi e cocaína), dinheiro (R$ 398,40), 3 balanças de precisão, tubos de papel filme e caixa de papel seda e 3 aparelhos celulares (Num. 15913746 - Pág. 24 e Num. 15913746 - Pág. 25). Os laudos toxicológicos de Num. 15913746 - Pág. 30/31 e Num. 15913839 - Pág. 5/6 especificam que foram apreendidos 2,680 kg de cocaína (na forma de pó e óxi) e 7,9 kg de maconha, totalizando 10,58 kg de entorpecentes. Significa dizer, não foram apreendidos somente entorpecentes, mas vários petrechos do tráfico.

Portanto, a gravidade da conduta dos acusados não decorre somente da relevante quantidade de drogas apreendida, mas também da apreensão de petrechos do tráfico, tais como balanças de precisão, papel filme, caixa de papel seda e outros instrumentos usados para preparar os entorpecentes à venda. Em relação a este contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido consistente no sentido de que o próprio benefício do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 não deveria sequer ser aplicado, assim decidindo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO . IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias afastaram o benefício do tráfico privilegiado, em razão de as circunstâncias que permeiam o delito, indicarem que a traficância não tinha aspectos de atividade eventual. 2 . O reconhecimento da dedicação do recorrente a atividades criminosas não foi apenas em razão das 269 barras de maconha e das 481 pedras de crack apreendidas nas residências do acusado, mas, também, em razão das circunstâncias do delito, que incluíram apreensão de diversos petrechos pertinentes à prática do delito de tráfico de drogas, tais quais: balanças de precisão, embalagens (eppendorfs e sacolés) e cadernos de anotação do tráfico. Ademais, a sentença é expressa em fazer referência às circunstâncias do delito quando do afastamento da redutora em questão
. 3. O entendimento das instâncias de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é idôneo o afastamento da benesse do tráfico privilegiado quando "basead[o] não só na elevada quantidade de entorpecente, mas, também, nos petrechos apreendidos e no contexto circunstancial analisado pelos magistrados com apoio no suporte fático-probatório dos autos"
( AgRg no HC n . 740.755/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022). 4. Para concluir de modo diverso, ou seja, pelo direito do recorrente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, far-se-ia necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas dos autos, providência vedada nesta via recursal, nos termos da Súmula n . 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2028579 MG 2022/0302089-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO . DENÚNCIA ANÔNIMA. ENTRADA FRANQUEADA PELA ESPOSA DO ENVOLVIDO. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. TRAFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. DESCABIMENTO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso não prospera, pois o agravante limitou-se a reiterar teses já expendidas no writ, devidamente rechaçadas na decisão agravada, e não logrou êxito em rebater os fundamentos adotados no decisum contra o qual se insurge. Incidência do Enunciado de Súmula n . 182 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Ademais, não há flagrante ilegalidade na busca domiciliar realizada. Segundo a Corte a quo a diligência se desdobrou após os policiais receberem informações de que a residência do paciente era utilizada para a prática de tráfico de entorpecentes, aonde se dirigiram e procederam campana . Ao se aproximarem pela via pública o réu e outro indivíduo, ambos foram submetidos à busca pessoal, embora não tenham sido apreendidos materiais ilícitos. Na sequência, a entrada dos policiais no imóvel foi franqueada pela esposa do paciente, sendo encontrados no interior aproximadamente 1kg de cocaína fracionado e embalado, cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie, além de um revólver. Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa a fim de concluir pela absolvição por nulidade da prova não se prescindiria do reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus .
3. O Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado considerando a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão das circunstâncias do delito, uma vez que, além da apreensão de aproximadamente 1kg de cocaína, foram encontradas uma balança de precisão e numerário. Não há que se falar, assim, em flagrante ilegalidade.
4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 824181 SC 2023/0165380-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 . REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO . ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça restringe a admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via própria .
2. A negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi fundamentada não apenas na enorme quantidade de drogas localizadas na residência da peticionária - 730 papelotes de cocaína, pesando cerca de 636g; 1450 "eppendorfs" de cocaína, pesando cerca de 1088g;2 porções de haxixe, pesando cerca de 152g; 1 porção de cocaína, pesando cerca de 48g; e 1 tijolo de maconha, pesando cerca de 382g -, mas, também na apreensão no imóvel de caderno contendo anotações do comércio espúrio dos entorpecentes, balanças de precisão, um rolo plástico para embalagem, facas e uma centena de embalagens vazias, circunstâncias incompatíveis com a do traficante esporádico, a evidenciar a dedicação do agravante a atividades criminosas
. 3. Constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a modificação desse entendimento exigiria, no caso, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via do habeas corpus . 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 898901 SP 2024/0091540-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N . 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO VÁLIDO . AGRAVO PROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, "elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas
" (AgRg no AREsp n. 2 .181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). 2. Agravo regimental provido para denegar o habeas corpus . (STJ - AgRg no HC: 785911 SP 2022/0370409-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

(Grifei)

Portanto, entendo que no presente caso os acusados não deveriam sequer ter sido beneficiados pela minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, todavia, uma vez que a sentença aplicou a circunstância e, por força da máxima da
non reformatio in pejus,
não há como corrigir referido equívoco em sede recursal (pois a acusação não recorreu). Ainda assim, entendo desproporcional elevar a quota de redução ao máximo, pois a gravidade da conduta não autoriza. Sabe-se que pelo princípio da proporcionalidade das penas, inerente ao modelo punitivo instituído por um Estado democrático de Direito, a gravidade da conduta deve ser proporcional à gravidade da reprimenda, sob pena de excesso.

No caso em tela, entendo que a aplicação da minorante em seu patamar mínimo é a única condizente com a hipótese, pois as circunstâncias em que se deram o crime (apreensão de vários petrechos, drogas vindas de outra cidade para alimentar o tráfico local, etc.) demonstram uma periculosidade social extrema por parte dos envolvidos, demandando uma sanção elevada, igualmente.

Sendo assim, divirjo do voto-relator, no que diz respeito ao parcial provimento para aplicar a quota máxima de redução do art. 33, §4º da Lei de Drogas. Voto por manter a quota em apenas 1/6, o que geraria para o acusado Antônio Lucas Pereira Carvalho - cuja pena provisória foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -
a pena final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Em relação ao acusado Adrielton Sousa da Silva, cuja pena provisória foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
fixo a pena final em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Em relação aos dois acusados, considerando a quantidade de pena aplicada, bem como a negativação de circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei de Drogas, entendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I e III do CP/40.

Destarte,
comungo parcialmente do voto proferido pelo digno Relator, divergindo somente quanto à quota de redução decorrente da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, que mantenho em 1/6,
vedando a ambos a conversão em penas restritivas de direitos, por força do
quantum
de pena aplicada e pela negativação das circunstâncias judiciais.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO

E NEGO-LHE PROVIMENTO
, readequando de ofício a pena-base de ambos os acusados e fixando, como novas penas definitivas, ao acusado Antônio Lucas Pereira Carvalho a pena final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e para o acusado Adrielton Sousa da Silva a pena final de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, vedando a ambos a conversão em penas restritivas de direitos, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

Por oportuno, considerando a manutenção da prisão preventiva dos acusados na sentença (Num. 15913887) e a fixação do regime semiaberto como regime inicial, determino que sejam observadas as regras deste último no cumprimento da medida cautelar, posto que com esta não incompatível (
STF - HC: 239692 SC, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024;
STJ - AgRg no RHC: 174808 RS 2022/0402279-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023
).

É como voto.

Belém (PA), 08 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR REVISOR

Belém, 08/04/2025